Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-38.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Improbidade administrativa – Indisponibilidade de bens – Extensão a terceiro que não figura como réu no processo – Filho de ex-prefeito municipal acusado de desvio de dinheiro público – Evidências de ocultação de patrimônio auferido ilicitamente pelo pai ("Laranja") – Capacidade econômica para a aquisição do bem – Não demonstrada – Origem dos recursos – Não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Improbidade administrativa – Indisponibilidade de bens – Extensão a terceiro que não figura como réu no processo – Filho de ex-prefeito municipal acusado de desvio de dinheiro público – Evidências de ocultação de patrimônio auferido ilicitamente pelo pai ("Laranja") – Capacidade econômica para a aquisição do bem – Não demonstrada – Origem dos recursos – Não demonstrada – Renda incompatível com o patrimônio – Constrição – Possibilidade:

- Não demonstrada pelo terceiro embargante a capacidade financeira para a aquisição do bem imóvel atingido pela ordem de indisponibilidade, prevalece, pelas evidências, a tese de que este atua para ocultar o patrimônio auferido por seu pai, enquanto prefeito do município de Ferraz de Vasconcelos, com recursos obtidos ilicitamente.